Tribunal: TJSP
Processo: 1020490-45.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Decisão declarando inexigibilidade de débito apontado à negativação e concedendo à autora indenização por prejuízo moral – Recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos de mérito da decisão proferida – Hipótese de não conhecimento, ex vi do art. 932, III, do CPC – Conhecimento restrito à impugnação do valor

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Decisão declarando inexigibilidade de débito apontado à negativação e concedendo à autora indenização por prejuízo moral – Recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos de mérito da decisão proferida – Hipótese de não conhecimento, ex vi do art. 932, III, do CPC – Conhecimento restrito à impugnação do valor deferido a título de prejuízo moral – Redução da indenização, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à vista da situação de fato evidenciada nos autos do processo – Recurso provido, em parte, naquela conhecida.